Tribunal: TJMT
Processo: 1042845-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042845-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), OLEANDES GOMES DA SILVA - CPF: 042.096.711-77 (EMBARGADO), SUPER CHAMA DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA - CNPJ: 37.285.394/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.503.261-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO TEIXEIRA SANTOS - CPF: 617.239.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, com alegação de omissão e contradição, sob o fundamento de que o pagamento teria sido realizado no prazo legal, embora o comprovante tenha sido juntado posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal configura vício apto a ensejar deserção, ainda que alegado pagamento dentro do prazo; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, afastando a alegação de vício.

5. A comprovação do preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal e deve ocorrer no ato da interposição ou no prazo legal, sob pena de preclusão consumativa.

6. A ausência de comprovação tempestiva do preparo autoriza a aplicação do art. 1.007 do CPC, inclusive a intimação para recolhimento em dobro, cujo descumprimento conduz à deserção.

7. A juntada posterior do comprovante, ainda que o pagamento tenha sido realizado dentro do prazo, não supre a exigência legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. Os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição não afastam exigência legal expressa relativa ao preparo recursal.

9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A comprovação do preparo recursal deve ocorrer tempestivamente, constituindo requisito objetivo de admissibilidade. 3. A juntada posterior do comprovante de preparo não afasta a deserção, ainda que o pagamento tenha sido realizado no prazo legal. 4. O descumprimento da intimação para recolhimento em dobro conduz ao não conhecimento do recurso
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e §§ 2º, 4º e 5º; 1.021; 1.022; 1.025; LINDB, art. 3º; Lei Estadual nº 11.077/2020; Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.238.749/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.03.2026; STJ, AREsp nº 2.083.140/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 02.10.2025; STJ, AgInt nos EAREsp nº 2.370.250/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.044.410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.08.2023; TJMT, AI nº 1037578-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
em face do acórdão de minha relatoria, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar agravo interno, manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, nos autos originários dos embargos de terceiro vinculados à ação de execução extrajudicial n. 1004935-35.2024.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de comprovação tempestiva do preparo, diverge do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a juntada posterior do comprovante de recolhimento, quando o pagamento tenha sido efetuado dentro do prazo legal, não enseja a deserção.

Alega que o julgado teria desconsiderado o fato de que o preparo recursal foi efetivamente realizado dentro do prazo legal, tendo ocorrido apenas a juntada posterior do comprovante nos autos, circunstância que não poderia resultar em penalidade extrema de não conhecimento do recurso. Aduz, ainda, que houve violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que o rigor formal adotado impediu a apreciação do mérito recursal.

Sustenta, ademais, que o acórdão embargado deixou de enfrentar tese jurídica relevante devidamente suscitada, consistente na interpretação do art. 1.007 do Código de Processo Civil à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que configuraria omissão apta a ensejar a integração do julgado.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a deserção reconhecida, determinando-se o regular processamento do agravo de instrumento, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Devidamente intimado (Id. 355502352), o embargado deixou de apresentar contrarrazões.

Recurso tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar agravo interno, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão da deserção, ante a ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o preparo recursal foi efetivamente recolhido no prazo legal, sendo indevida a decretação de deserção pela mera juntada extemporânea do comprovante, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a deserção e viabilizar o regular processamento do recurso, além do prequestionamento da matéria.

Pois bem.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007 DO CPC. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal. A parte recorrente sustenta que efetuou o pagamento das custas dentro do prazo legal de 48 horas após a distribuição do recurso, defendendo que apenas a juntada do comprovante ocorreu posteriormente, o que não caracterizaria deserção. Requer o reconhecimento da tempestividade do preparo e o processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal, ainda que alegado o pagamento dentro do prazo legal, autoriza a determinação de recolhimento em dobro e, diante do descumprimento dessa determinação, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo o recorrente efetuar o pagamento e comprovar o recolhimento das custas no prazo máximo de 48 horas após a distribuição do recurso, conforme previsto na legislação estadual e na regulamentação interna do tribunal.

4. A ausência de comprovação tempestiva do preparo autoriza a aplicação do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. Uma vez intimada para proceder ao recolhimento em dobro, a parte recorrente deve cumprir integralmente a determinação judicial, sendo vedada a mera complementação ou a simples comprovação do pagamento anteriormente realizado.

6. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o afastamento de exigência legal expressa relativa à regularidade do preparo recursal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal local é firme no sentido de que a irregularidade na comprovação do preparo ou o descumprimento da determinação de recolhimento em dobro conduz à deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do preparo recursal deve ocorrer dentro do prazo legal estabelecido, constituindo requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. A ausência de comprovação tempestiva do preparo autoriza a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. 3. O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal conduz à deserção e impede o conhecimento do recurso”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e §§ 2º, 4º e 5º; CPC, art. 1.021; LINDB, art. 3º; Lei Estadual nº 11.077/2020; Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.044.410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgInt no RMS nº 60.928/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.02.2020, DJe 11.02.2020; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1001975-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.05.2024
”. (Id. 353062855).

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento das decisões judiciais, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à substituição do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado alcançado.

No caso em exame, a pretensão recursal não se amolda às hipóteses legais de cabimento. A leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria devolvida foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

Com efeito, a controvérsia foi dirimida de forma expressa ao se reconhecer a ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, circunstância que conduz, de forma inexorável, ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado examinou a regularidade formal do recurso interposto, concluindo, de maneira fundamentada, pela incidência da deserção, ante a inobservância de requisito objetivo de admissibilidade.

A alegação da embargante no sentido de que o preparo teria sido efetivamente recolhido no prazo legal, sendo apenas extemporânea a juntada do comprovante, não configura vício no julgado, mas mera insurgência contra a conclusão adotada, o que revela nítida pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

Ademais, ao contrário do que alega o embargante, o entendimento firmado por esta Câmara encontra-se em consonância com a jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a comprovação do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso ou no prazo legal para sua regularização, sendo inadmissível a juntada posterior do comprovante, ainda que o recolhimento tenha sido realizado tempestivamente, sob pena de incidência da preclusão consumativa. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO.

1. Cumprimento de sentença.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

3.
O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido
”. (STJ, Terceira Turma, REsp n. 2.238.749/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
DJEN 12/3/2026
).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO INADEQUADA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 187/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É deserto o recurso especial quando a parte, regularmente intimada para regularizar o preparo nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015, não comprova tempestivamente o recolhimento das custas, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 3/10/2022).

4. A juntada de "print" de tela não constitui prova suficiente do recolhimento do preparo, sendo inapta para atender à exigência legal (Súmula 187/STJ).

5.
A comprovação posterior do pagamento das custas não elide a deserção, em razão da preclusão consumativa, conforme precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.054.401/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18/8/2023; AgInt no AREsp n. 2.069.943/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 30/9/2022).

6. A consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte dita a inviabilidade do recurso especial, por força do óbice da Súmula 83 do STJ.

IV DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido para não conhecer do Recurso Especial
”. (STJ, Terceira Turma, AREsp n. 2.083.140/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira,
DJEN 2/10/2025
).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

4. O STJ mantém o entendimento de que a apresentação posterior do comprovante de pagamento das custas, ainda que o pagamento tenha sido efetuado dentro do prazo, não supre o vício, configurando-se a preclusão consumativa.

5. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A apresentação posterior do comprovante de pagamento das custas processuais não supre o vício de ausência de comprovação no ato de interposição, configurando-se a preclusão consumativa.
2. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, aplica-se apenas em casos de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.720.524/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24.02.2025; STJ, AgInt nos EAREsp 2.353.566/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28.05.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27.09.2022
”. (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EAREsp n. 2.370.250/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
DJEN 18/8/2025
)

Logo, a ausência de comprovação tempestiva do preparo, mesmo após regular intimação para suprimento, conduz à deserção do recurso, não sendo possível afastar tal consequência mediante apresentação tardia de documentos, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia processual.

Na esteira da jurisprudência recente da Corte Superior, os precedentes deste Tribunal reforçam que o descumprimento da determinação para regularização do preparo no prazo legal impede o conhecimento do recurso, sendo inaplicável a flexibilização pretendida pela parte, inclusive quando existente alegação de recolhimento prévio desacompanhado de comprovação idônea.

“[...]
Tese de julgamento: ‘1. Não configura justa causa a alegação genérica e tardia de dificuldades para obtenção de documentos de fácil acesso. 2. É legítima a aplicação da preclusão e o reconhecimento da deserção quando não comprovado o preparo no prazo legal
.’ (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo interno no agravo de instrumento 1037578-26.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Dje 03/03/2026).

Desse modo, não há omissão quanto à análise da tese jurídica invocada, tampouco contradição interna no julgado. O que se verifica é a mera discordância da embargante com a interpretação adotada por este Colegiado, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração com finalidade infringente.

Outrossim, não se identifica qualquer obscuridade nos fundamentos adotados, os quais se mostram claros ao consignar que a exigência de comprovação tempestiva do preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, cujo descumprimento acarreta, de forma automática, o não conhecimento do recurso.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no caso concreto, o que afasta eventual alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026